Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001274-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ELENA IZAURA DA FONSECA - CPF: 821.118.471-00 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELENI ELENA DE JESUS - CPF: 706.423.031-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O fato superveniente suscitado pelo embargante não integrou formalmente o objeto do agravo de instrumento quando de seu julgamento, não podendo ser considerado omissão da decisão.

A alegação de perda do objeto por falecimento da parte autora deveria ter sido formalizada em petição específica antes do julgamento do recurso, observando-se o contraditório, não podendo ser conhecida diretamente em sede de embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001274-28.2025.8.11.0000, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à parte autora.

O embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre questão de ordem pública consistente na ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o medicamento importado pleiteado é sujeito à regulação exclusiva da União Federal, conforme preceituam os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei nº 9.782/1999.

Ademais, sustenta que também houve omissão quanto ao óbito da parte autora, circunstância que, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, ensejaria a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, c/c §3º do CPC, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e, ao final, o reconhecimento da nulidade do provimento do agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão na decisão quanto ao não enfrentamento da questão relativa ao falecimento da parte autora, que teria ocorrido em 14/02/2025, conforme documento juntado aos autos originários (ID 186890322).

Entretanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que a alegada matéria de ordem pública - falecimento da parte autora - não foi formalmente suscitada no agravo de instrumento antes de seu julgamento, nem consta dos documentos que instruíram o recurso quando de sua interposição.

Embora os embargantes aleguem que o documento comprobatório do óbito consta nos autos originários sob o ID 186890322, não há evidência nos autos do agravo de instrumento de que tal fato tenha sido trazido ao conhecimento deste Tribunal no momento apropriado para apreciação.

Cabe ressaltar que, apesar de se tratar de matéria cognoscível de ofício, é necessário que os fatos estejam devidamente documentados nos autos do recurso em julgamento. A mera existência de documento nos autos de origem, sem a devida comunicação formal a este Tribunal, não gera omissão na decisão embargada.

Ademais, tratando-se de fato superveniente à interposição do agravo, deveria ter sido apresentado mediante petição específica nos autos do próprio agravo, antes de seu julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, oportunizando-se o contraditório à parte contrária.

Nesse contexto, não se pode falar em omissão da decisão embargada quanto a fato que não integrou formalmente o objeto do recurso quando de seu julgamento.

Constato, assim, que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, trazendo agora argumentação que deveria ter sido apresentada em momento oportuno, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Registre-se, por fim, que os embargantes não estão impedidos de suscitar a questão da perda do objeto por falecimento da parte autora perante o juízo de origem, onde o processo principal segue seu curso, observando-se o devido processo legal.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025